Tribunal: TJSP
Processo: 2286871-15.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio em Edifício
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
VOTO No 42.273
Condomínio em edifício. Ação de obrigação de fazer. Tutela de urgência. Ausência nos autos de elementos de convicção suficientes a amparar a alegação dos autores de que a obra realizada pelos proprietários da unidade 141 é irregular e contraria as normas internas do condomínio. Os documentos trazidos aos autos pelos réus confirmam que a obra teve acompanhamento técnico e o projeto

Ementa:
VOTO No 42.273
Condomínio em edifício. Ação de obrigação de fazer. Tutela de urgência. Ausência nos autos de elementos de convicção suficientes a amparar a alegação dos autores de que a obra realizada pelos proprietários da unidade 141 é irregular e contraria as normas internas do condomínio. Os documentos trazidos aos autos pelos réus confirmam que a obra teve acompanhamento técnico e o projeto foi vistoriado pelo Corpo de Bombeiros – PMSP. Os autores, por sua vez, não coligiram aos autos qualquer documento hábil a amparar a pretensão inicial e a contrapor os apresentados pelos réus. Questão que exige análise mais aprofundada com ampla dilação probatória. Decisão reformada.
Recurso provido.